Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706315-24.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANAILTON BATISTA MACIEL APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora